Tribunal: TJES
Processo: 5002418-94.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. CONTRATO REDIGIDO EM TERMOS CLAROS E DESTACADOS. ASSINATURA DE TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE CONTRATADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A apelante sustenta ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em aferir a existência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação na celebração de contrato de cartão de crédito consignado, diante da alegação da consumidora de que desconhecia a natureza do produto contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que concerne ao direito à informação, o reconhecimento da validade do negócio jurídico se impõe quando os instrumentos contratuais são claros e ostensivos quanto à modalidade de crédito pactuada ("Cartão de Crédito Consignado").

No caso concreto, a instituição financeira comprovou o cumprimento do dever de informação mediante a apresentação do contrato e, especialmente, do
Termo de Consentimento Esclarecido, dev
idamente assinado pela autora, no qual ela declara expressamente ter sido informada acerca da diferença entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado convencional.

A existência de declaração específica assinada pela consumidora afasta a alegação de erro substancial ou de desconhecimento sobre a natureza do produto, evidenciando a higidez da manifestação de vontade e a regularidade da contratação.

Reconhecida a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento, não há fundamento para a declaração de nulidade, a repetição de indébito ou a condenação por danos morais, configurando-se a conduta do banco como exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida e não enseja anulação por vício de consentimento quando o contrato é redigido em termos claros e o consumidor assina termo de consentimento específico, declarando ciência sobre a modalidade contratada e sua distinção em relação ao empréstimo consignado convencional.

O cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, comprovado documentalmente, afasta a presunção de erro do consumidor e legitima os descontos realizados em folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000344-83 .2022.8.08.0014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50272828520228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50247146320228080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002418-94.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIRIAM AGDA DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL NÃO CONFIGURADO. CONTRATO REDIGIDO EM TERMOS CLAROS E DESTACADOS. ASSINATURA DE TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO. CIÊNCIA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. A apelante sustenta ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em aferir a existência de vício de consentimento ou de falha no dever de informação na celebração de contrato de cartão de crédito consignado, diante da alegação da consumidora de que desconhecia a natureza do produto contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que concerne ao direito à informação, o reconhecimento da validade do negócio jurídico se impõe quando os instrumentos contratuais são claros e ostensivos quanto à modalidade de crédito pactuada ("Cartão de Crédito Consignado").

No caso concreto, a instituição financeira comprovou o cumprimento do dever de informação mediante a apresentação do contrato e, especialmente, do
Termo de Consentimento Esclarecido, dev
idamente assinado pela autora, no qual ela declara expressamente ter sido informada acerca da diferença entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado convencional.

A existência de declaração específica assinada pela consumidora afasta a alegação de erro substancial ou de desconhecimento sobre a natureza do produto, evidenciando a higidez da manifestação de vontade e a regularidade da contratação.

Reconhecida a validade do contrato e a ausência de vício de consentimento, não há fundamento para a declaração de nulidade, a repetição de indébito ou a condenação por danos morais, configurando-se a conduta do banco como exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida e não enseja anulação por vício de consentimento quando o contrato é redigido em termos claros e o consumidor assina termo de consentimento específico, declarando ciência sobre a modalidade contratada e sua distinção em relação ao empréstimo consignado convencional.

O cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, comprovado documentalmente, afasta a presunção de erro do consumidor e legitima os descontos realizados em folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, III; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000344-83 .2022.8.08.0014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50272828520228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50247146320228080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002418-94.2023.8.08.0008

APELANTE: MIRIAM AGDA DE OLIVEIRA CARVALHO

APELADO: BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO – ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MIRIAM AGDA DE OLIVEIRA CARVALHO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da
“Ação Anulatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais”
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a validade da contratação do cartão de crédito consignado.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Em sua petição inicial, a Apelante narrou ser beneficiária de aposentadoria por tempo de contribuição junto ao INSS e que teria sido surpreendida com a inclusão de um contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em seu benefício, alegando que jamais teve a intenção de contratar tal modalidade, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional. Sustentou que, embora tenha havido a disponibilização de valor em sua conta, procedeu à devolução do montante, e argumentou a existência de vício de consentimento por erro substancial e falha no dever de informação.

O Apelado, em sua defesa, sustentou a regularidade da contratação, acostando aos autos o contrato devidamente assinado, acompanhado de documentos pessoais da autora e, especificamente, o
Termo de Consentimento Esclarecido
, no qual constam informações detalhadas sobre a natureza do produto contratado.

O juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença, acolheu a tese defensiva e julgou improcedentes os pedidos autorais, fundamentando seu entendimento na clareza dos contratos e na comprovação documental de que a autora foi devidamente informada sobre as características do cartão de crédito consignado.

Inconformada, a autora interpôs o presente apelo. Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que houve vício de consentimento na contratação, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado convencional e não um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC);
(II)
que a contratação é nula devido à ausência de informações claras e precisas sobre a natureza do produto, violando o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor;
(III)
que houve violação às Instruções Normativas do INSS quanto à forma de contratação;
(IV)
a necessidade de reforma da sentença para declarar a nulidade do negócio jurídico, com a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a este Tribunal, portanto, cinge-se a verificar a
existência de vício de consentimento na celebração do contrato de cartão de crédito consignado
, bem como a ocorrência de eventual prática abusiva por parte da instituição financeira capaz de ensejar a nulidade do negócio jurídico e a reparação por danos morais.

A pretensão da Apelante se fundamenta na alegação de vício de consentimento, especificamente o erro, ao afirmar que sua intenção era contratar empréstimo consignado comum e que não foi esclarecida sobre a modalidade de cartão de crédito. Todavia, os elementos constantes dos autos, notadamente a prova documental produzida, infirmam a tese recursal, senão vejamos.

Compulsando os autos, verifica-se que o Apelado acostou o
Contrato de Cartão de Crédito e o Termo de Consentimento Esclarecido (Doc. 05)
, devidamente assinados pela Apelante. A análise destes instrumentos revela que o contrato foi redigido em
termos claros e destacados
, permitindo à consumidora a plena compreensão do objeto da contratação.

É de suma importância destacar que
a Apelante assinou d
eclaração específica e apartada (Termo de Consentimento Esclarecido)
,
na qual afirmou expressamente ter sido informada acerca da diferença entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado convencional
. Este documento possui a finalidade precípua de sanar qualquer dúvida quanto à natureza do produto, alertando o consumidor de que não se trata de um empréstimo com parcelas fixas, mas sim de um cartão de crédito com desconto do pagamento mínimo em folha e possibilidade de financiamento do saldo remanescente.

A existência deste documento específico, com assinatura da parte autora, afasta a alegação de deficiência informacional ou de induzimento a erro. O dever de informação, corolário da boa-fé objetiva e direito básico do consumidor insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, foi observado pela instituição financeira, que disponibilizou contrato com cláusulas legíveis e termo de consentimento que elucida as características da operação.

O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos corrobora a tese de que, uma vez cumprido o dever de informação e não havendo prova consistente de vício de consentimento, a contratação deve ser considerada válida. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA
. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível impor à instituição financeira a produção de prova negativa
. [...].
A mera insatisfação com a modalidade contratada ou o desconhecimento de suas características não configuram vício de consentimento ou prática abusiva por parte da instituição financeira
. [...]
O dever de informação do fornecedor é cumprido quando as cláusulas contratuais são claras, destacadas e de fácil compreensão pelo consumidor, afastando alegação de nulidade do contrato
.
A existência de autorização expressa para desconto em benefício previdenciário e a comprovação da disponibilização dos valores contratados afastam a alegação de abusividade na contratação.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50247146320228080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO
. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação ao apresentar o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", assinado pela Apelante, bem como a realização de saques por meio de TED
. A
s cláusulas contratuais foram redigidas com clareza e destaque, atendendo ao disposto no art. 54, § 3º, do CDC, e a Apelante não demonstrou nenhum indício de erro ou coação que pudesse invalidar o negócio jurídico. O mero arrependimento da contratação, após mais de dois anos da assinatura do contrato, não caracteriza vício de consentimento. A não utilização do cartão na modalidade crédito não exclui a ciência da Apelante sobre o serviço contratado, uma vez que o contrato foi redigido de forma clara e acessível
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50272828520228080024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CLAREZA QUANTO À MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CRÉDITO QUE FOI DISPONIBILIZADO E UTILIZADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– NÃO CONFIGURADO DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na petição inicial, a apelante afirmou que, ao retirar o extrato detalhado do seu benefício previdenciário, constatou um desconto mensal averbado pelo Banco requerido, assinalando que não houve contratação e nem autorização, e que o envio de cartão de crédito sem seu consentimento expresso constitui prática abusiva.
2. Contudo, após resposta, o Banco juntou documentação que demonstra que a consumidora apelante subscreveu a proposta de cartão de crédito consignado, assim como o contrato de cartão de crédito consignado, além de também ter assinado o termo de confirmação de saque inicial do cartão de crédito consignado contratado, com expressa informação sobre as características do crédito concedido, margem consignável e encargos incidentes.
3. A
documentação apresentada pelo banco deixa clara a natureza da contratação, com expressa autorização dos descontos dos valores mínimos da fatura do cartão de crédito no benefício previdenciário, sem nenhum indício de vício de consentimento da aposentada, que contratou o cartão de crédito consignado e realizou o saque do valor, dentro da sua margem consignável, procedendo apenas ao pagamento mínimo da fatura.

4. O cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, sendo que, em momento algum, a parte requerente questiona a veracidade das assinaturas apostas na documentação juntada pela instituição financeira ou aduz que não recebeu o saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000344-83 .2022.8.08.0014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Desta forma,
não há que se falar em nulidade contratual, inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais
. A conduta do banco apelado configura exercício regular de um direito, amparado pela relação jurídica validamente estabelecida e documentada.

A manutenção da sentença de improcedência é, portanto, medida que se impõe, visto que não restou comprovado o ato ilícito ou a falha na prestação do serviço que justificasse a pretensão indenizatória ou anulatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência
devidos pela Apelante para o percentual de
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, caso a parte litigue sob o pálio da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1
2% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas, caso a parte litigue sob o pálio da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).